Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-45.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. RESSARCIMENTO MENSAL DEVIDO. USO EXCLUSIVO DOS BENS POR UM DOS EX-CÔNJUGES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e decidir dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita. No caso, a extinção do condomínio sobre os direitos aquisitivos do imóvel financiado não foi requerida por nenhuma das partes e, portanto, deve ser decotada da sentença.

2. Não se conhece de recurso quanto às questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.

3. Não se conhece de pedido formulado na contestação, e não em sede reconvenção, por ser a via inadequada.

4. Formado o condomínio, ao partilhar bem imóvel comum do casal, na hipótese de uns dos companheiros permanecer residindo nesse bem, é cabível o ressarcimento mensal dos aluguéis ao outro ex-companheiro, em igual proporção ao fixado na partilha.

5. Não caso, não se discute contrato de locação, mas tão somente indenização pelo uso exclusivo de um imóvel, o que difere do ajuste locatício e obrigações derivadas da aplicação da Lei no 8.245/1991.

6. Inviável indenização a título de aluguel de imóvel financiado, sobretudo quando a parte que nele reside está arcando integralmente com o pagamento do financiamento.

7. A interposição de recurso consubstancia direito da parte e não enseja multa por litigância de má-fé.

8. Apelações parcialmente conhecidas. Dado parcial provimento à Apelação interposta por Josafá Oliveira Guimarães. Negado provimento à Apelação adesiva interposta por Adriana Martins da Silva. Preliminar de nulidade parcial da r. sentença suscitada ex oficio. Unânime.